Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DO RAMO DE ALIMENTAÇÃO EM ESPAÇO ESCOLAR. AUSENCIA DE RETOMADA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO. BOA FÉ CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Firmado contrato entre as partes para exploração de atividade econômica no ramo da alimentação ( lanchonete) em unidade escolar, a ausência de retomada do espaço no prazo previsto enseja a conclusão, de que houve anuência da contratante com a continuidade da ocupação e da prestação do serviço pela contratada. Observância dos princípios da autonomia da vontade e boa-fé contratual.
2. Plausibilidade do direito de permanecer utilizando o espaço até o meio do ano letivo, em atenção à expressa disposição contratual. Perigo da demora ante o impedimento do exercício das atividades em caso de desocupação.
3. Decisão agravada que concede a tutela de urgência em favor da parte autora-agravada confirmada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.